Tribunal: TJDFT
Processo: 0738715-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. DANO MORAL. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, consistentes na declaração de inexistência de débito cumulada com danos morais.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recolhido (Id. 43287945).
3. Em seu recurso, a parte autora argumenta sobre a veracidade dos fatos narrados à inicial e contesta a tese defensiva de que a utilização do cartão se deu pela via “contactless”, mediante a aproximação do cartão à máquina do estabelecimento. Alega responsabilidade objetiva da requerida. Requer o provimento do recurso para declarar a inexistência dos débitos e condenar a requerida em danos morais.
4. Sem razão o recorrente. Em que pese tratar-se nos autos de relação de consumo, em que a base principiológica garante proteção à parte hipossuficiente da relação, há a necessidade de que fique demonstrado, de forma clara, a falha na prestação de serviço para possibilitar a responsabilidade da requerida, tanto no que diz respeito à repetição do indébito quanto a indenização moral.
5. Nos autos, na análise da inicial e da réplica, não houve por parte da autora a indicação clara das cobranças entendidas por indevidas. Na fase recursal, de forma mais detalhada, houve a complementação das informações, no qual o próprio patrono da parte autora ressalta que “apesar de não ter sido destacado alguns fatos em sede inicial, de emenda à inicial ou sede de réplica (...)”. No entanto, a nova descrição dos fatos somente em sede recursal impossibilita completamente o exercício do contraditório pela parte requerida, de modo a ser tratada como inovação recursal.
6. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas no juízo de origem, pois inviabiliza o contraditório, distorcendo a lógica processual, impedindo o exame pelo colegiado, sob pena de supressão de instância.
7. Assim, deve prevalecer a r. sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, porquanto não restou demonstrada, na fase própria, as alegações da parte autora, impedindo sua modificação na instância recursal.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
9. Custas recolhidas. Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor da condenação.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.